Tribunal: TJBA
Processo: 0798143-14.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798143-14.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Paulo Cesar M de Aguiar Advogado(s): A6 Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. MATÉRIA DECIDIDA NO RE 1.355.208-SC. Tema 1184. STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Trata da extinção de execução fiscal proposta pelo Município de Candeias, em razão da ausência de interesse de agir para cobrança de débito de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão central: Cinge-se à legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e a economicidade. III. Razões de decidir Conforme o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando configurada a ausência de interesse processual, desde que não exauridas medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título. No caso, a ausência de bens penhoráveis e o custo desproporcional da execução justificam a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988). Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida. Tese de Julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0798143-14.2013.8.05.0001, onde figuram como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado, PAULO CESAR M DE AGUIAR ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator